Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707008-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: P. P. M. RECORRIDO: UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NAC DAS COOPERATIVAS MED DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. III – AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DITO PROFERIDO COM MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 279, §§ 1o E 2o; 178, II; 179, I e II E 967, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC. APLICAÇÃO DE NORMA JURÍDICA EM CONTRARIEDADE DIREITA E MANIFESTA À LEI NÃO VERIFICADA. IV – FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO NECESSÁRIA. PARTE INCAPAZ. MENOR. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS NO PROCEDIMENTO RECURSAL. PEDIDO LIMITADO AO EXERCÍCIO DO IUDICIUM RESCINDENS PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ALI PRATICADOS. PEDIDO CUMULATIVO NÃO FORMULADO DE NOVO JULGAMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL (IUDICIUM RESCISSORIUM). IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE ACOLHIMENTO DA DEMANDA RESCISÓRIA. NECESSÁRIO MANEJO DE AÇÃO ANULATÓRIA PARA QUE, TAL COMO POSTULA A PARTE, NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO DITO NULO. NULIDADE. VÍCIO NÃO RECONHECIDO NO JULGADO QUE, OBSERVANDO O TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO, AFASTA, EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, A LEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE EXCLUÍDA DA LIDE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DO QUAL PARTICIPOU O MINISTÉRIO PÚBLICO. V – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTRAÍDO DOS AUTOS DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE MANTÉM A DETERMINAÇÃO POSTA NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO DE EXCLUSÃO DA LIDE, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE COOPERATIVA DE SAÚDE. PROVIMENTO COLEGIADO DE MÉRITO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO SUJEITO A EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUEM DIRIGIDO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE QUE AFASTA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL MESMO PARA A DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONTRA A QUAL NÃO INTERPÔS RECURSO A PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE SER DESCONSTITUÍDA, POR AÇÃO RESCISÓRIA, DECISÃO MERITÓRIA SOB DISCUSSÃO NA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ATRIBUTO INEXISTENTE PARA O ACÓRDÃO RESCINDENDO DE IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE QUE A DEMANDA RESCISÓRIA SIRVA COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMUTABILIDADE DA CONTROVÉRSIA DECIDIDA. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. VI - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão que concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada. Preliminar de não conhecimento do do agravo interno rejeitada. 2. O art. 968 do CPC, o inciso I, determina ao autor que cumule o pedido de rescisão, se for o caso, com o de novo julgamento do processo. Para as hipóteses em que para além do interesse em obter a rescisão do julgado - que corresponde ao juízo rescindendo, aquele voltado a desconstituir a coisa julgada e, portanto, de natureza desconstitutiva negativa - houver também interesse na realização de novo julgamento da lide – o que enseja o exercício do juízo rescisório, de natureza constitutiva, condenatória ou meramente declaratória, a depender da pretensão de rejulgamento que a parte autora vier a formular – é obrigatória a expressa cumulação desses pedidos, sendo certo que o segundo deles somente será examinado se acolhido o primeiro. Inadmissível, desse modo, falar-se em pedido implícito de novo julgamento. Mister que a parte autora deduza de forma expressa, clara e objetiva tanto o pedido de rescisão do julgado (iudicium rescindens) quanto o pedido cumulado de novo julgamento da causa (iudicium rescissorium). 3. A falha apontada pelo autor no desenvolvimento do agravo de instrumento em que proferido o acórdão rescindendo não visa a objetivamente desconstituir decisão meritória transitada em julgado, mas a que sejam renovados, com necessária intervenção do Ministério Público, todos os atos processuais ali realizados. Dito propósito nenhuma relação guarda com o objetivo da norma que admite a ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica, afinal, a hipótese concreta não comporta discussão quanto à possibilidade de solução jurídica diversa a ser adotada para solução da lide devolvida a exame desta Corte, pois somente postulada a declaração de nulidade do procedimento recursal adotado em segunda instância para que nova decisão seja proferida pelo órgão prolator do julgado cuja declaração de invalidade é requerida. Nesse contexto, em que a parte autora não busca novo padrão decisório para a resolução da lide (iudicium rescissorium) em substituição àquele que venha a ser reconhecido como de aberrante afronta ao conceito estabelecido na norma violada, manifesto que inexistente manifesta violação a norma jurídica. 4. Incide o autor em evidente inovação argumentativa, pois o acórdão rescindendo não trata de questões jurídicas relacionadas aos arts. 279, §§ 1o e 2o; 178, II; 179, I e II; e 967, parágrafo único, todos do CPC, com o que sem cabimento a alegação de que o provimento colegiado ali expresso viola tais dispositivos legais. Não foram eles examinados, com o que não lhes pode ter sido conferida aplicação coerente nem mesmo em sentido contrário ao que neles está expresso. De consequência violação à norma jurídica não ocorreu na hipótese concreta. A insurgência manifestada exclusivamente pela via rescisória para obter declaração de nulidade de procedimento recursal – agravo de instrumento - por ausência de participação do Ministério Público no feito em que figurou o menor, ora autor, encerra verdadeiramente, inovação argumentativa e revela o nítido interesse em tornar a presente demanda sucedâneo de recurso ou meio para complementação de defesa que deixou de ser oportunamente apresentada. Dita manobra não é, todavia, admitida pelo ordenamento jurídico nacional. 6. Pende de julgamento, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o recurso manejado contra o acórdão proferido na apelação interposta pela ré. Quanto ao acórdão rescindendo, versa exclusivamente sobre questão relacionada à legitimidade passiva da ré para integrar o cumprimento provisório de sentença, que tem como título executivo o acórdão proferido em recurso de apelação. Quer isso significar que, até o momento, a decisão de mérito proferida no acórdão exarado no recurso de apelação não está revestida de autoridade que impede sua modificação. De fato, o recurso em andamento no STJ impede a formação da coisa julgada material, que é requisito essencial à propositura da ação rescisória (art. 966, caput, CPC), uma vez que está sob rediscussão a controvérsia posta na ação principal acerca da legitimidade passiva da ré, UNIMED do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas. 5. Caso concreto em que as circunstâncias narradas na peça vestibular não são representativas do atendimento das condições necessárias ao ajuizamento de demanda rescisória com base no art. 966, V, do CPC, porquanto (i) o acórdão rescindendo não trata de questão jurídica relativa aos arts. 279, §§ 1o e 2o; 178, II; 179, I e II; e 967, parágrafo único, todos do CPC, com o que não os pode ter violado; (ii) não serve a demanda rescisória como sucedâneo de recurso não interposto pela parte autora quando não interviu o Ministério Público no agravo de instrumento extraído do cumprimento provisório de sentença; e (iii) está sob controvérsia nos autos do AgInt em REsp n. 1983242/DF a matéria relativa à legitimidade da cooperativa de saúde Unimed Brasil. 6. Ação rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS DEBATIDOS E DECIDIDOS. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios rejeitada. 2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. 4. O erro material é representativo de equívocos perceptíveis no decisum e aferíveis por simples leitura de seus fundamentos e/ou de seus dispositivos. 5. Os vícios de omissão e erro material apontados pelo embargante demonstram simples inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado. Todavia, a pretensão de reforma do julgado não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Máculas não verificadas no julgado em que indicadas, de modo claro e fundamentado, as razões de decidir que levaram à improcedência da ação rescisória. Questões debatidas, apreciadas e resolvidas com enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15). 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 178, inciso II, 179, incisos I e II, 278, parágrafo único, 279, §§ 1o e 2o, 966, incisos V e VIII, e 967, parágrafo único, todos do CPC, apontando a nulidade absoluta por ausência de intervenção do Ministério Público em ação judicial que versa sobre direitos de incapazes. Defende que o indeferimento da ação rescisória foi indevido por error in procedendo e erro de fato. Aponta que se trata de nulidade absoluta, insanável e de ordem pública, que atinge a própria validade jurídica do acórdão rescindendo e não pode ser superada por alegações de ausência de prejuízo ou por atuação pretérita do Parquet em outro grau de jurisdição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo; c) artigos 6o, 8o e 10, todos da Lei Adjetiva Civil, asseverando que a alegação de que a tese relativa à ausência de intervenção do Ministério Público configuraria “inovação recursal” não se sustenta à luz da sistemática processual vigente. Aduz ofensa aos princípios da segurança jurídica e da vedação à decisão surpresa. A parte recorrente pede a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos do acórdão recorrido, determinar o imediato retorno da parte recorrida ao polo passivo da execução provisória das astreintes, bem como assegurar, sem interrupção, a continuidade do tratamento domiciliar do insurgente. Requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983 (ID 72485977). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 6o, 8o, 10, 178, inciso II, 179, incisos I e II, 278, parágrafo único, 279, §§ 1o e 2o, 966, incisos V e VIII, e 967, parágrafo único, todos do CPC, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RESCINDENDA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, e não de recurso, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 966, inciso V, do CPC, quando a questão jurídica aduzida na ação rescisória não foi tratada na decisão rescindenda. Precedentes. 2. É incabível a propositura de ação rescisória objetivando a apresentação de inovação argumentativa não promovida oportunamente na ocasião do julgado rescindendo, sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt na AR n. 7.233/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. Com relação ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983 (ID 72485977). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015